Tribunal: TJPA
Processo: 0000417-83.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000417-83.2011.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: OSEAS SANTOS DE ASSIS
ADVOGADO: MARCIO DA SILVA CRUZ - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 08 e 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
OSEAS SANTOS DE ASSIS
,

através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa, em regime semiaberto para o cumprimento inicial de sua pena.

Fáticamente, a denúncia ministerial consignou em desfavor do recorrente que, no dia 18 de fevereiro de 2011, por volta das 06:00 horas, Policiais Militares em ação conjunta com os Policiais da ROTAM e da DRFR, comandada pelo Delegado Eder Mauro - em posse de mandado de busca e apreensão, entraram e revistaram o imóvel no qual o ora apelante residia, ocasião em que acharam uma pedra de OXI.

Em laudo, de fls. 30/31, o Centro de Perícias Cientificas consigna que, a substância apreendida trata-se de 39,135 (trinta e nove gramas centro e trinta e cinco miligramas) de substância vulgarmente conhecida como cocaína. Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, recorre o Apelante a este Tribunal de Justiça, argumentando pela sua necessária absolvição, conquanto a sua condenação seja sustentada, precipuamente, pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram sua prisão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público, portanto dele conheço.

O cerne da presente demanda perpassa, unicamente, pela análise quanto a possibilidade de absolvição do apelante, vez que as razões recursais argumentam unicamente pela palidez probatória a sustentar o édito condenatório e, por necessário, destaco o teor dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal:
Ouvido em Juízo, o policial militar Walmir Borges Pinheiro, relatou:
(...)
Que recorda dos fatos; que entraram na residência do réu em conjunto com a equipe da ROTAM; que os policiais da ROTAM encontraram a droga;
que encontraram num armário, no quarto, pelo que falaram; que alguns entraram e outros ficaram do lado de fora da casa; que não foi ele que encontrou, mas viu a droga; que foi encontrada uma pedra pequena de oxi;
que foi encontrado numa das gavetas de um guarda-roupa; que já tinha ouvido falar do envolvimento do réu no tráfico de drogas; que o réu confessou que droga era dele
; que não lembra se ele falou que a droga era pra consumo ou venda; que nunca tinha efetuado a prisão do réu; que a residência do réu era no Bairro Novo; que a casa era na rua principal do bairro; que o local não era conhecido como boca de fumo; que a droga estava em um saco plástico; que tinha uma senhora de idade; que o réu disse que morava lá; que acha que a casa era da sogra; que a casa tinha três compartimentos, cozinha, quarto e sala; que estava na cozinha revistando quando falaram que tinham encontrado no quarto; que era uma pedra pequena de oxi; que não lembra quantos gramas tinha a droga; que a casa fica a uns 200 metros de uma escola; que um colega dele já havia prendido o réu por tráfico.

Em seu turno, o policial militar Ocival Rocha das Neves Junior, em juízo declarou:

(...)
Que não se recorda dos fatos porque foram em vários lugares; que reconhece sua assinatura do termo de declaração de fls. 03; que lembra de ter ido na rua; que não entrou na casa; que ficou do lado de fora na segurança; que não entrou na casa; que chegaram na residência, fizeram a segurança; que os policiais da ROTAM entraram e, quando viu, trouxeram o rapaz; que ele fez a revista pessoal do réu; que o réu veio apreendido de dentro da casa; que não viu quando foi encontrada a droga; que viu a droga; que, pelo que se lembra, era pedra de oxi; que não sabe onde foi encontrada a droga; que não sabe se o réu confessou; que não lembra como estava acondicionada a droga; que não tinha conhecimento do envolvimento do denunciado; que não lembra se foi encontrado dinheiro.

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva - conquanto as testemunhas de acusação afirmem ter sido encontrada a droga apreendida na residência do apelante, sem que a validade de tais depoimentos tenha sido elidido por qualquer fato ou circunstancia apresentada pela defesa, sobretudo ao considerar-se que os agentes das forças policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que, repise-se, não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 22 de março de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator